Tribunal: TCU
Processo: 005.182/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 3o Quadrimestre de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 3o quadrimestre de 2020, quanto ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 3o quadrimestre do exercício de 2020, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 3o quadrimestre de 2020 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 3o quadrimestre do exercício de 2020, exceto em relação ao Ministério Público da União e aos Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais, relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho aqueles fixados no Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015, cujo mérito encontra-se em análise no processo TC Processo 036.541/2018-4 ; 9.4. alertar o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas e de Roraima, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, e no art. 1o, inciso II, alínea "b", da Resolução-TCU 142/2001, que, não obstante os efeitos da pandemia de Covid-19 e as disposições da Lei Complementar 173/2020 e do inciso I do art. 65 da Lei Complementar 101/2000, esses órgãos da Justiça Eleitoral ultrapassaram, na apuração do 3o quadrimestre de 2020, 90% do limite fixado pelo art. 20, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar 101/2000, c/c o art. 3o da Resolução-CNJ 177/2013 e o art. 1o da Portaria-TSE 385/2013; 9.5. alertar o Ministério Público da União, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, e no art. 1o, inciso II, alínea "b", da Resolução-TCU 142/2001, de que, não obstante os efeitos da pandemia de Covid-19 e as disposições da Lei Complementar 173/2020 e do inciso I do art. 65 da Lei Complementar 101/2000, esse órgão ultrapassou, na apuração do 3o quadrimestre de 2020, o limite fixado pelo art. 20, inciso I, alínea "d", da Lei Complementar 101/2000; 9.6. alertar o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, e no art. 1o, inciso II, alínea "b", da Resolução-TCU 142/2001, de que, não obstante os efeitos da pandemia de Covid-19 e as disposições da Lei Complementar 173/2020 e do inciso I do art. 65 da Lei Complementar 101/2000, esses órgãos ultrapassaram, na apuração do 3o quadrimestre de 2020, o limite fixado pelo art. 20, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar 101/2000, c/c o art. 3o da Resolução-CNJ 177/2013 e o art. 1o da Portaria-TSE 385/2013; e 9.7. alertar o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, e no art. 1o, inciso II, alínea "b", da Resolução-TCU 142/2001, de que, não obstante os efeitos da pandemia de Covid-19 e as disposições da Lei Complementar 173/2020 e do inciso I do art. 65 da Lei Complementar 101/2000, esse órgão ultrapassou, na apuração do 3o quadrimestre de 2020, 95% do limite fixado pelo art. 20, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar 101/2000, c/c o art. 3o da Resolução-CNJ 177/2013 e o art. 1o da Portaria-TSE 385/2013. 9.8. considerar regular e compatível com as disponibilidades discriminadas por fonte de recursos, para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e para a Defensoria Pública da União, a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2020; 9.9. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o art. 42 da Lei Complementar 101/2000 e o subitem 9.3 do Acórdão 2354/2007-TCU-Plenário estabelecem que a disponibilidade de caixa do órgão deve ser suficiente para a inscrição de restos a pagar; 9.10. considerar, para o Poder Executivo, regular a inscrição de restos a pagar não processados e compatível com as disponibilidades agrupadas por Grupos de Destinação de Recursos no exercício de 2020, ressaltando a existência de disponibilidades negativas no Grupo 3 - Recursos Vinculados à Previdência Social (RPPS), no valor de R$ 3,2 bilhões e no grupo 8 - Recursos de Transferências Constitucionais e Legais a Estados, DF, Municípios, inclusive Fundos, no montante de R$ 15 bilhões, e de uma disponibilidade positiva de R$ 51 bilhões em recursos não vinculados; 9.11. dar ciência ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o acompanhamento da disponibilidade por fonte de recurso não é bastante para se evitar a insuficiência por grupo de destinação de recurso, quando as fontes são apropriadas em mais de um grupo; 9.12. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que: 9.12.1. os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram os limites anteriormente propostos pelo Poder Executivo, visto que, no 3o quadrimestre de 2020, a dívida consolidada líquida correspondeu a 697,44% da RCL e a dívida mobiliária a 10,6 vezes a RCL (1.059,86%); 9.12.2. o montante das garantias concedidas pela União atingiu 51,08% da RCL, patamar recorde após a vigência do limite de 60% estabelecido pela Resolução do Senado Federal 48/2007; 9.13. atestar a publicação e o recebimento dos demonstrativos dos limites da despesa com pessoal relativos ao 3o quadrimestre de 2020, conforme determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.14. informar, considerando a despesa com pessoal realizada no 3o quadrimestre de 2020 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000: 9.14.1. ao presidente do Conselho da Justiça Federal, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais das 1a, 2a, 3a, 4a e 5a Regiões, que esses órgãos da Justiça Federal ultrapassariam o limite máximo fixado pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005; 9.14.2. ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás e de Minas Gerais, que esses órgãos da Justiça Eleitoral excederiam os limites máximos fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pelas Resoluções-CNJ 5/2005, 26/2006 e 177/2013; 9.14.3. ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, bem como ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que esse órgão da Justiça Eleitoral extrapolaria o limite de prudencial, definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% dos limites fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pelas Resoluções-CNJ 5/2005, 26/2006 e 177/2013; 9.14.4. aos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas e de Roraima que esses órgãos excederiam o limite de alerta, definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000 como 90% dos limites fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pelas Resoluções-CNJ 5/2005, 26/2006 e 177/2013; 9.14.5. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho das 18a e 23a Regiões, que esses órgãos da Justiça do Trabalho excederiam os limites máximos estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, pela Resolução-CNJ 5/2005 / Ato SEOF.GDGCA.GP.TST 239/2005, pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.14.6. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho ultrapassaria os limites máximos fixados pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.14.7. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao residente do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho excederia o limite de alerta, definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000 como 90% dos limites máximos fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005 / Ato SEOF.GDGCA.GP.TST 239/2005, e extrapolaria os limites máximos fixados pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.14.8. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho excederia o limite prudencial, definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% dos limites máximos fixados pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.14.9. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho extrapolaria o limite prudencial, definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% dos limites máximos fixados pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005 / Ato SEOF.GDGCA.GP.TST 239/2005, e excederia os limites máximos fixados pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; e 9.14.10. ao presidente do Conselho Nacional de Justiça que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho poderiam ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorra em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.15. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, bem como ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público da União;